Tribunal: STF
Processo: RE 647008
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Matcom Fomento Comercial Ltda. formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:



    APELAÇÃO 1 - TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPTU – TAXA DE COLETA DE LIXO – SERVIÇO ESPECÍFICO E DIVISÍVEL – CABIMENTO DA EXAÇÃO. APELO PROVIDO.



     Presentes os requisitos da especificidade e divisibilidade, é cabível a exação da taxa de coleta de lixo. Afinal não se olvide que na coleta de lixo há a prestação do serviço de forma individualizada, pois há o recolhimento do lixo em cada residência.



    APELAÇÃO 2 – TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO FISCAL DE 2000 – PROGRESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA PREVISTA NO SISTEMA NÃO PROGRESSIVO ANTERIOR – LC 28/99. APELO DESPROVIDO.



    Para o exercício fiscal do ano 2000 deve ser utilizada a alíquota fixa estabelecida pela LC 28/99, não havendo que se falar em alíquota progressiva.



    Nas razões recursais, alega violação ao art. 145, § 1º, da Constituição Federal.



    Sustenta que o acórdão divergiu da orientação do enunciado n. 668 da Súmula/STF.



    Aduz que a Carta Federal prevê a possibilidade do IPTU progressivo, mas desde que a progressividade seja estipulada para garantir a função social da propriedade.



    Assevera a inconstitucionalidade da taxa de Coleta de Lixo.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem entendeu pela constitucionalidade da taxa de Coleta de Lixo, em razão da presença dos requisitos da especificidade e da divisibilidade. Assentou, outrossim, a constitucionalidade da alíquota do IPTU estabelecida pela Lei Complementar n. 28/99, para o exercício fiscal do ano de 2000. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Assim, tem-se que, para que a cobrança de taxa seja constitucional, é necessário que o serviço prestado ou posto à disposição do contribuinte seja específico de divisível.



    .......................................................................................................



    O entendimento desta Corte no sentido de que havendo cobrança individualizada dos serviços de coleta de lixo, separadamente em relação à taxa de limpeza de vias públicas, é possível que a exação se faça mediante taxa.



    Isto porque estão presentes os requisitos para tanto, previstos nos arts. 145, II e 77 do Código Tributário Nacional, configurando-se como serviço uti singuli.



    Afinal não se olvide que na coleta de lixo há a prestação do serviço de forma individualizada, pois há o recolhimento do lixo em cada residência.



    .......................................................................................................



    Assim, tem-se que neste tópico a decisão recorrida merece reforma, eis que legal e constitucional que a cobrança do serviço de coleta de lixo seja feita mediante taxa .



    .......................................................................................................



    Pois bem, no caso em tela, o exercício fiscal refere-se ao ano de 2000, quando vigia a Lei Complementar 28/99 que unificou a alíquota para o IPTU prevista na lei anterior. 



    .......................................................................................................



    Assim, verifica-se que foi determinada uma alíquota fixa e única no valor de 3%.



    É bem verdade que há divergência desta Corte, havendo entendimento no sentido de que a referida lei complementar apenas mascarou a progressividade estabelecida pela Lei Municipal anterior, qual seja, a Lei 6202/80, havendo inclusive decisões desta Câmara neste sentido.



    Porém, revendo posicionamento anterior, entendo que não há a alegada progressividade na LC 28/99, mesmo por que o legislador atento a eventuais discrepâncias, determinou que o acréscimo não pudesse ser superior ao resultado da soma dos valores do imposto e taxas de iluminação pública e limpeza e conservação do exercício fiscal anterior, atualizado monetariamente. 



    Esse entendimento diverge da compreensão do Supremo a respeito da matéria, eis que, ao examinar a questão de ordem no AI 712.743/SP, Tema n. 155/RG, esta Corte fixou tese de repercussão geral no sentido de que é inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido – antes da Emenda Constitucional n. 29/2000 – alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana. 



    Ambas as Turmas desta Corte já se manifestaram acerca da inconstitucionalidade da progressividade de alíquota do IPTU instituída pelo Município de Curitiba, antes da Emenda Constitucional n. 29/2000:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Alíquota progressiva do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial - IPTU. Município de Curitiba. Inconstitucionalidade. 3. Decisão proferida em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 416.205-AgR/PR, Segunda Turma, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/3/2006, grifei)



    1. RECURSO. Extraordinário. IPTU. Progressividade. Lei municipal anterior à EC nº 29/2000. Inconstitucionalidade. Súmula 668. Agravo regimental não provido. "É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana".



    2. RECURSO. Agravo. Regimental. Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.



    (RE 518.648 -AgR/PR, Segunda Turma, ministro Cezar Peluso, DJe de 17/10/2008)



    TRIBUTÁRIO. IPTU DO MUNICÍPIO DE CURITIBA. PROGRESSIVIDADE ANTERIOR À EC 29/2000. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 668 DO STF. TAXA DE COLETA DE LIXO. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana (Súmula 668 do STF). 



    II - É específico e divisível o serviço público de coleta de lixo domiciliar prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, desde que o fato gerador seja distinto e dissociado do serviço de conservação e limpeza de locais públicos, que é realizado em benefício da população em geral. 



    III - Agravo improvido. 



    (AI 636.315-AgR/PR, Primeira Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 26/6/2009, grifei) 



    Ressalto, no ponto, que esta Suprema Corte, ao julgar o RE 602.347, Tema n. 226/RG, assentou entendimento no sentido de que, declarada a inconstitucionalidade da alíquota progressiva do IPTU, deve-se calcular o tributo pela alíquota mínima correspondente prevista na legislação municipal:



     RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO TERRITORIAL PREDIAL URBANO - IPTU. PROGRESSIVIDADE DAS ALÍQUOTAS. INCONSTITUCIONALIDADE. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. FATO GERADOR OCORRIDO EM PERÍODO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL 29/2000. ALÍQUOTA MÍNIMA. MENOR GRAVOSIDADE AO CONTRIBUINTE. PROPORCIONALIDADE DO CRITÉRIO QUANTITATIVO DA REGRA-MATRIZ DE INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. 



    1. Tese de repercussão geral fixada: “Declarada inconstitucional a progressividade de alíquota tributária do Imposto Predial Territorial Urbano no que se refere à fato gerador ocorrido em período anterior ao advento da EC 29/2000, é devido o tributo calculado pela alíquota mínima correspondente, de acordo com a destinação do imóvel e a legislação municipal de instituição do tributo em vigor à época”.



    2. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento sumulado no sentido de que “É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana.” Súmula 668 do STF. Precedente: AI-QO-RG 712.743, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 8.5.2009.



    3. É constitucional a cobrança de IPTU, referente a período anterior à Emenda Constitucional 29/2000, mesmo que a progressividade das alíquotas tenha sido declarada inconstitucional, em sede de representação de inconstitucionalidade em Tribunal de Justiça local. Função da alíquota na norma tributária. Teoria da divisibilidade das leis. Inconstitucionalidade parcial.



    4. O IPTU é exigível com base na alíquota mínima prevista na lei municipal, de modo que o critério quantitativo da regra matriz de incidência tributária seja proporcional e o menos gravoso possível ao contribuinte. Precedentes. 5. Recurso extraordinário provido.



    (RE 602.347/MG, Tribunal Pleno, ministro Edson Fachin, DJe de 12/4/2016, grifei)



     Em situação idêntica, tratando da mesma lei do Município de Curitiba, os seguintes pronunciamentos monocráticos: RE 497.519/PR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 545.747/PR, ministro Marco Aurélio; RE 592.842/PR, ministro Dias Tofolli; RE 629.482/PR, ministra Cármen Lúcia; RE 1.234.428/PR, ministro Luiz Fux.



    Para além disso, no tocante à Taxa de Coleta de Lixo, o Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 576321-QO, Tema n. 146/RG, ministro Ricardo Lewandowski, ratificou sua jurisprudência, fixando a seguinte tese de repercussão geral:



    I - A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal;



    (...)



    Saliento, no ponto, que, como consequência do julgamento desse tema de repercussão geral, o Supremo editou o enunciado vinculante n. 19, que se aplica à demanda.



    Dessarte, o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado no Tema n. 146/RG, tendo em conta que o serviço de coleta de lixo é atividade específica e divisível, de utilização efetiva ou potencial prestada ao contribuinte ou posta à sua disposição (AI 441.038 AgR, Segunda Turma, ministro Cezar Peluso; e AI 702.161 AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso):



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO STF. AUSÊNCIA DE PLANO DIRETOR, SUPOSTA AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IPTU PELA CONVERSÃO DA UFIR E INEXISTÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS ANEXOS DA LEI QUE ALTEROU A PLANTA GENÉRICA DE VALORES: REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. IPTU. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS DEPOIS DA EC 29/2000. CONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19 E 29 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 487.363-AgR/SP, Segunda Turma, Ministro Teori Zavascki, DJe de 18/2/2015, grifei)



    De mais a mais, rever o entendimento quanto à ocorrência ou não da efetiva prestação do serviço de coleta de lixo ou do fato gerador da taxa, nos termos do que articulado pelo extraordinário, esbarraria no enunciado n. 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o Tribunal de origem à conclusão agora impugnada.



    3. Em face do exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão de origem e afastar a exigibilidade do IPTU com base em alíquotas progressivas (antes da Emenda Constitucional n. 29/2000), ressalvada a possibilidade de exigência do tributo, considerada a alíquota mínima instituída pelo legislador. 



    4. Conforme disposto no caput do art. 86 do Código de Processo Civil, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, tendo em vista que as litigantes sucumbiram em partes iguais. 



    5. Publique-se.



Brasília, 14 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator